Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-60.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800139-60.2020.8.14.0095 APELANTE/APELADO: FELIZARDO DA SILVA PALHA ADVOGADO: PAULO SERRA E OUTROS APELANTE/APELADO: BANCO SAFRA S/A ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. PARTE DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS, MODIFICANDO A PARTE DISPOSITIVA, PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL). RECURSO PREMATURO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONHECIDO, POR NÃO TER SIDO RATIFICADO POSTERIORMENTE À MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO, PARA MANTR OS DANOS MORAIS FIXADOS EM PISO. SENTENÇA MANTIDA. I- APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: Em julgamento aos embargos, o magistrado de piso MODIFICOU A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, atribuindo efeitos infringentes para alterar o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesses casos, sendo alterada a parte dispositiva da sentença após a interposição do recurso de apelação, era IMPERATIVO que o recorrente ratificasse o apelo prematuramente interposto, nos termos do que entende o Colendo STJ. Não tendo sido ratificado o recuso de apelação prematuramente interposto, DEIXO DE CONHECER DO APELO INTERPOSTO POR BANCO SAFRA S/A. II- APELAÇÃO DA PARTE AUTORA: Prestigiando o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que a sentença igualmente não merece reparos, considerando que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. III- RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-60.2020.8.14.0095

APELANTE: FELIZARDO DA SILVA PALHA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800139-60.2020.8.14.0095

APELANTE/APELADO: FELIZARDO DA SILVA PALHA

ADVOGADO: PAULO SERRA E OUTROS

APELANTE/APELADO: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. PARTE DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS, MODIFICANDO A PARTE DISPOSITIVA, PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL). RECURSO PREMATURO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONHECIDO, POR NÃO TER SIDO RATIFICADO POSTERIORMENTE À MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO, PARA MANTR OS DANOS MORAIS FIXADOS EM PISO. SENTENÇA MANTIDA.

I- APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: Em julgamento aos embargos, o magistrado de piso MODIFICOU A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, atribuindo efeitos infringentes para alterar o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesses casos, sendo alterada a parte dispositiva da sentença após a interposição do recurso de apelação, era IMPERATIVO que o recorrente ratificasse o apelo prematuramente interposto, nos termos do que entende o Colendo STJ. Não tendo sido ratificado o recuso de apelação prematuramente interposto, DEIXO DE CONHECER DO APELO INTERPOSTO POR BANCO SAFRA S/A.

II- APELAÇÃO DA PARTE AUTORA: Prestigiando o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que a sentença igualmente não merece reparos, considerando que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III- RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800139-60.2020.8.14.0095

APELANTE/APELADO: FELIZARDO DA SILVA PALHA

ADVOGADO: PAULO SERRA E OUTROS

APELANTE/APELADO: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O
:

Trata-se de dupla Apelação Cível interpostas por
BANCO SAFRA S/A
e
FELIZARDO DA SILVA PALHA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
proposta em face de
BANCO SAFRA S.A.
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Aduz a parte autora, na peça inicial, que é aposentada pelo INSS, e percebendo descontos em seu benefício, tomou conhecimento de que foi realizado indevidamente empréstimo sob o número de contrato 6669099, no valor de R$ 5.148,11 (Cinco mil, Cento e Quarenta e oito reais e onze centavos), com um total de 72 parcelas a serem pagas, no valor de R$ 148,08 cada, das quais 29 já foram descontadas.

Afirma o autor que o banco teria agido de forma fraudulenta, celebrando contrato de empréstimo sem o conhecimento ou autorização do autor, afrontando seus direitos básicos como consumidor, impondo-se reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, com o consequente retorno das partes ao seu status quo ante.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização pelos danos morais sofridos.

Foi apresentada contestação pela requerida, que alega absoluta regularidade da contratação, e junta documentos. Requer a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada pela parte autora.

Inexitosa a tentativa de conciliação entre as partes, foram os autos conclusos para sentença.

Sentenciado o feito (id 13295480), o magistrado de piso considerou que, invertido o ônus da prova, e tendo o autor negado a celebração, cabia à instituição bancária comprovar a regularidade da contratação, não tendo esta apresentado documentação apta a tal finalidade. Refere que, embora tendo o banco apresentado o suposto contrato, o autor negou tê-lo assinado, além de constar da documentação dos autos que o auto é analfabeto, de modo que, não tendo sido comprovada a autenticidade da assinatura, fica claro que se trata de negócio fraudulento.

Desse modo, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial. Na parte dispositiva da sentença consta a condenação da requerida a declarar a inexistência do contrato objeto da ação, devolução em dobro do indébito, além de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora (id 13295481), onde a mesma sustenta contradição no julgado, referindo que o corpo da sentença fixa danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a parte dispositiva, de forma diferente, fixa em R$ 3.000,00 (três mil reais). Requer seja sanada a contradição.

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária (id 13295845), onde a mesma reafirma a regularidade da contratação, e requer a reforma do julgado. Aduz ainda que os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostram exorbitantes, requerendo alternativamente sua redução.

Contrarrazões aos embargos declaratórios apresentadas.

Julgados os embargos de declaração opostos (id 13295492), o magistrado de piso acolhe o pedido para, modificando parte dispositiva da sentença, CONDENAR A RÉ PAGAR A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL RERAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, conferindo assim efeitos infringentes ao julgado.

APELAÇÃO interposta pela parte autora (13295494), onde requer, basicamente, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800139-60.2020.8.14.0095

APELANTE/APELADO: FELIZARDO DA SILVA PALHA

ADVOGADO: PAULO SERRA E OUTROS

APELANTE/APELADO: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

1)
RECURSO BANCO SAFRA:

O recurso não deve ser conhecido. Vejamos:

A instituição bancária apresentou recurso imediatamente após a oposição de embargos declaratórios pela parte autora, mas antes de seu julgamento.

Ocorre que, em julgamento aos embargos, o magistrado de piso MODIFICOU A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, atribuindo efeitos infringentes para alterar o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesses casos, sendo alterada a parte dispositiva da sentença após a interposição do recurso de apelação, era IMPERATIVO que o recorrente ratificasse o apelo prematuramente interposto, nos termos do que entende o Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RATIFICAÇÃO DO APELO. NECESSIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, caso o exame da questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal. 2
. Consoante o entendimento do STJ, havendo a alteração do fundamento adotado pela Corte de origem, a ratificação do apelo nobre anteriormente interposto é obrigatória, sob pena de aplicação, por analogia, da Súmula 579 do STJ.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1959776 RS 2021/0291571-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. SÚMULA 418/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a Questão de Ordem no julgamento do REsp 1.129.215/DF, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, firmou o entendimento de que "a única interpretação cabível para o enunciado da súmula 418/STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp 1.129.215/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 3.11.2015). 2. Com a alteração legislativa do direito processual civil pátrio, o STJ cancelou o verbete sumular 418/STJ e aprovou a Súmula 579, nos seguintes termos: "Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos Embargos de Declaração quando inalterado o julgamento anterior". 3. No presente caso, o Tribunal de origem acolheu os Embargos Declaratórios da CPTM com efeitos infringentes para excluí-la da lide, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam. O acolhimento dos Aclaratórios alterou o resultado do acórdão recorrido, no ponto que acentuou que "a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, por ser subsidiária da RFFSA e a última empregadora do requerente, deve permanecer no polo passivo da demanda". Nesse contexto, afigura-se necessária a posterior ratificação do Recurso Especial interposto antes do julgamento dos Aclaratórios, por aplicação da Súmula 579/STJ: "Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior". 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1835501 SP 2021/0036739-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Desse modo, não tendo sido ratificado o recuso de apelação prematuramente interposto, DEIXO DE CONHECER DO APELO INTERPOSTO POR BANCO SAFRA S/A.

2. RECURSO FELIZARDO DA SILVA PALHA:

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pretende a parte autora, através da presente via recursal, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que a sentença igualmente não merece reparos, considerando que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO:

POR TODO O EXPOSTO, DEIXO DE CONHECER O RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SAFRA S.A., E CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO POR FELIZARDO DA SILVA PALHA, MAS NEGO-HE PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.

É o voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024